Tribunal: TJDFT
Processo: 0004783-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004783-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JACKELYNE DA SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCLUDENTES DO ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. PRAÇA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO. I - Inviável a absolvição sob o fundamento de respeito à dignidade da pessoa humana, que se confunde com as excludentes do estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa, quando não comprovado o suposto perigo atual ou a inviabilidade de agir com observância ao ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que a alegação de dificuldades financeiras não pode ser utilizada para a prática criminosa. II - O rol descrito no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 não é taxativo, ficando comprovada a causa de aumento quando o delito é cometido em praça pública, constituindo circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. III - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas), sustentando que praça pública não configura hipótese de incidência da majorante aplicada, sendo taxativo o rol do aludido dispositivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020